Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737418-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO HIROYUKI UNO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO D E S P A C H O Digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto recursal, à luz da Decisão de ID 211533270, proferida nos autos executivos n.o 0703642-04.2019.8.07.0001, a qual acolheu a impugnação do devedor e determinou a desconstituição da penhora do percentual de 50% do imóvel de matrícula n.o 228462, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como apartamento n.o 1410 e vaga de garagem, lote 17, Rua 35 Sul, Águas Claras - DF, de titularidade do executado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator